Tribunal: TJDFT
Processo: 0703303-56.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703303-56.2021.8.07.0007 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO RESERVA TAGUATINGA RECORRIDO: SARA DIANA MEDEIROS DE MOURA, ALDERINO PEREIRA DE MEDEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. ENCARGOS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. MARCO TEMPORAL DISTINTIVO. POSSE EFETIVA. ENTREGA DAS CHAVES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. 1. Apelação interposta contra sentença que, ao acolher os embargos à execução, extinguiu a ação de execução sem resolução do mérito. 2. A jurisprudência pátria há muito sedimentou o entendimento de que, em relação aos encargos condominiais, o marco temporal distintivo de responsabilidade é a data da entrega das chaves do imóvel novo, pois é apenas a partir de então que o adquirente pode exercer de modo efetivo a posse. 3. Mesmo que o executado figure na condição de atual titular da coisa, tendo sucedido a construtora, a natureza propter rem deve ser examinada à luz da relação jurídica material, somente existente a partir da posse efetiva (REsp no 1.345.331/RS). Precedentes TJDFT. 4. A regra prevista no art. 85, § 2o, do CPC, que estabelece balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo § 8o do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos uma remuneração condizente com o trabalho exigido. Revelando-se irrisórios os honorários advocatícios eventualmente fixados no percentual máximo sobre o valor da causa, impõe-se a observância do § 8o do art. 85 do CPC, com a consequente fixação da verba honorária por equidade. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.345 do Código Civil, sustentando que a parte recorrida, na qualidade de proprietária do imóvel, deve responder pelo pagamento das taxas condominiais perante o condomínio, ainda que tenha sido de responsabilidade do antigo proprietário. Em adição, aponta ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 10, do Código de Processo Civil, apontando equívoco na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 1.345 do CC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1345331/RS (tema 886), concluiu que “a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação; b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c) Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 85, melhor sorte não colhe o apelo especial. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “a 2a Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a Seção.” (AgInt no AREsp 1953132/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/3/2022) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009